Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739605-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G5 ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: HENOS GOMES MACHADO D E S P A C H O Em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado Henos Gomes Machado para se manifestar acerca das razões dos embargos de declaração opostos por G5 Engenharia Ltda. (ID 23405295), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora